Tribunal: TJMT
Processo: 1018242-46.2021.8.11.0042
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018242-46.2021.8.11.0042
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Impedimento / Detenção / Prisão]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[EDSON ASSUNCAO DE CAMPOS - CPF: 395.330.771-15 (EMBARGANTE), LAURO BENEDICTO DE AMORIM VALIM FRANCO - CPF: 000.026.091-69 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0028-64 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - OMISSÃO - INOCORRÊNCIA - “ERROR IN PROCEDENDO” - MERO INCONFORMISMO E INTENTO DE REDISCUSSÃO - REJEIÇÃO.

Se a parte não se conformou com os fundamentos do julgado ou considera a existência de algum “error in judicando”, deve interpor o recurso adequado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por EDSON ASSUNÇÃO DE CAMPOS contra o acórdão (id. 178870174) que, em decisão unânime, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante e, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, elevou os honorários advocatícios em 1% (um por cento).

O embargante alega que o acórdão incorreu em omissão ao não analisar a inteireza dos documentos trazidos aos autos, propondo que estes, ainda que não possam anular a condenação administrativa, certamente amparam o pedido sucessivo de adequação/proporcionalidade das provas.

Requer manifestação sobre as circunstâncias fáticas e jurídicas acima apontadas, notadamente sobre a prova documental juntada aos autos e não valorada, dando-se provimento aos embargos para reformar a sentença, seja para declarar a sua nulidade à luz do art. 341 do CPC, seja para reconhecer o erro de julgamento no que tange à improcedência do pleito principal (nulidade do ato administrativo de demissão) ou sucessivo (proporcionalidade na aplicação da pena) (id. 180431657).

Em contrarrazões, pelo desprovimento do recurso, o embargado resume “evidente que a parte embargante, irresignada, pretende rediscutir o mérito da demanda equivocadamente por meio dos presentes Embargos de Declaração” (id. 181361158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração, por sua natureza integrativa, são cabíveis quando constar, na decisão recorrida, obscuridade, contradição ou omissão em ponto sobre o qual deveria ter se pronunciado o julgador ou as condutas descritas no art. 489, §1º, do CPC, contudo, não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o intuito de dar efeito modificativo ao recurso.

Desse modo, eventual equívoco ou “error in judicando”, cuja correção desafia recurso próprio, não poderia ser sanado nesta sede.

No caso, a decisão avaliou os fatos e fundamentos expostos nas razões e contrarrazões recursais, com aptidão, em tese, para confirmar ou infirmar o convencimento judicial na origem, porém, embasado no livre convencimento motivado, não acolheu o suscitado pelo ora embargante, como informa a simples leitura da ementa:

“APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA (ART. 341, DO CPC) - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS (E NÃO DO DIREITO) - INAPLICABILIDADE À FAZENDA PÚBLICA - POLICIAL MILITAR - SEQUESTRO E TENTATIVA DE EXTORSÃO - SENTENÇA CRIMINAL ABSOLUTÓRIA - INSUFICIÊNCIA DE PROVAS (ART. 439, “c” do CPPM) - INDEPENDÊNCIA DA ESTÂNCIA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÕES DISCIPLINARES RESIDUAIS - CONSELHO DE DISCIPLINA - VERIFICAÇÃO DA INCAPACIDADE DE PERMANÊNCIA NA ATIVA - EXCLUSÃO - PROPORCIONALIDADE DA PENA APLICADA - RECURSO DESPROVIDO.

O direito tutelado pela Fazenda Pública
não

está sujeito ao ônus da impugnação especificada, ademais, a presunção de veracidade por inobservância ao art. 341 do CPC é
relativa e aplica-se sobre os fatos e não sobre o direito. (grifei).

A absolvição na esfera criminal, com fundamento no art. 439, "c", do CPPM, não tem o condão de desconstituir o ato administrativo de exclusão por infração disciplinar residual (Precedentes)”.

Expungindo dúvidas, tem-se que em reanálise da repercussão da sentença penal no processo disciplinar, o acórdão acompanhou o percuciente silogismo do juízo para concluir sobre a insuficiência probatória e incidência do princípio do “in dubio pro reo” para absolver o ora embargante com base no art. 439, “c”, do CPPM, o qual, como explicitado, não tem o condão de desconstituir o ato demissório em questão.

De igual modo, quanto à proporcionalidade da pena aplicada, porquanto,
“
a despeito do bom comportamento, relevância dos serviços prestados e referências elogiosas
, preponderaram as seguintes agravantes: - verbis: “prática simultânea ou conexão de duas ou mais transgressões, conluio de duas ou mais pessoas, ser cometida a transgressão com premeditação [...]”
, do que resulta embalde a insistida reinterpretação da ficha funcional constante no id. 149321679 - p. 41/51. (destaquei)

Destarte, a decisão embargada não contempla vícios de integração, além disso, a fundamentação adotada é legítima e suficiente para respaldar a conclusão alcançada. Assim, se a parte não se conformou com a solução jurídica ou considera a existência de algum equívoco ou erro de interpretação, não são os embargos a via própria para tal desiderato.

Em arremate, dou por prequestionados os artigos 341 e 371 do CPC, nenhum deles violado.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023